Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720357-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza Apelados: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Mateus Francisco Teles de Souza e Raimundo Teles de Souza (Id.74328422) contra a sentença (Id. 74328419) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Sobreveio o requerimento incidental formulado pelos ora recorridos por meio do qual noticiam que os autores ocuparam de modo clandestino os espaços correspondentes aos boxes 8 e 21 mantidos pela Central de Abastecimento de Brasília. Alegam que o Boletim de Ocorrência no 4.258/2025-0 e os conteúdos audiovisuais juntados aos autos demonstram a troca de fechaduras e a ocupação indevida e, por essa razão, são suficientes para comprovar o esbulho possessório. Requerem, portanto, a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor dos autores. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legitima a pretensão recursal exercida pelos apelantes no que se refere à resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes. Ato subsequente à interposição do recurso de apelação, os recorridos requereram a expedição de mandado de reintegração de posse em virtude da ocorrência de suposto esbulho possessório perpetrado pelos autores. O aludido requerimento, no entanto, não pode ser deferido. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 072135492018070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento articulado pelos ora apelados. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator